Tribunal: STF
Processo: ARE 999675
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
Processual Penal. 2. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 3. O prazo para interposição do agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário é de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 28 da Lei 8.038/1990, vigente à época da interposição do recurso. Intempestividade. Precedentes do STF. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental.